Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-69.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (EMBARGANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 15 MIL – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O ARBITRAMENTO NÃO OBSERVOU AS PRESCRIÇÕES DOS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – TEMA REPETITIVO 1.076 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEDICAÇÃO ADVOCATÍCIA POR MAIS DE QUATRO ANOS – ATUAÇÃO PROFISSIONAL DILIGENTE, OPEROSA E CONTRIBUTIVA À CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE DEVEDOR E BANCO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MAIS DE R$ 2 MILHÕES – CABÍVEL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA TRANSAÇÃO – PARÂMETRO RAZOÁVEL – VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA TRANSAÇÃO CELEBRADO PELO BANCO COM O DEVEDOR REPRESENTANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Tema 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2.
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN RAMOS contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramentos de Honorários Advocatícios”, ajuizada pelos apelantes contra BANCO DO BRASIL S.A., considerando ser “
incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo
(...),
e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial
”, e considerando, ainda, que, segundo o STJ, “
o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco
”, e assim, avaliando o trabalho profissional desenvolvido “por quase 6 anos” pelos autores/apelantes na condução do Processo de Execução nº 2298-48.2008.811.0051 e da ação de Embargos à Execução nº 2201-14.2009.811.0051, ambos da Comarca de Campo Verde/MT, julgou o pedido procedente, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 15 mil, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 742319983).

Os autores/apelantes se queixam do valor fixado pela sentença, alegando que o mesmo “
não remunera adequadamente os serviços advocatícios prestados
(...)
desde o ajuizamento inicial da Ação de Execução e nos autos dos Embargos
”, ou seja, as diretrizes previstas nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, segundo dizem, não foram bem consideradas pela douta julgadora, já que precisaram se deslocar da cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, onde têm domicílio profissional, até a cidade de Campo Verde/MT, “
distante cerca de 527,2 km
”, para lá prestar os serviços, já que na época os processos ainda eram físicos, e várias outras atividades e providências foram adotadas (relatórios, pedidos de providências, solicitação de informações específicas sobre penhoras e avaliações etc), tudo às expensas de recursos operacionais próprios, mas no interesse da persecução de resultados favoráveis para o Banco, que pretendia receber crédito de pouco mais de R$ 1 milhão, tendo o juiz arbitrado honorários de R$ 71.008,06 para o caso de pronto pagamento da dívida exequenda, ou seja, valor muito superior aos R$ 15 mil fixados pela sentença apelada.

Explanam várias atividades arduamente desenvolvidas no interesse da consecução dos interesses do Banco, tendo este, porém, celebrado acordo com o devedor no valor de R$ 2.764.909,63 “
sem que houvesse qualquer participação dos Apelantes nos termos do ajuste
”, com homologação da transação e consequente extinção do processo em 04/11/2019, restando evidente, porém, que “
o trabalho realizado
(pelos apelantes)
nos autos da Ação de Execução, e nos Embargos à Execução, por aproximadamente 5 (cinco) anos
”, contribuiu decisivamente para o pagamento da dívida, de modo que, em atenção às prescrições do §2º do art. 85 do CPC, deve ocorrer a majoração do valor da verba honorária.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença recorrida, sejam “
majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos serviços prestados
” em favor do Banco/réu no âmbito dos dois processos mencionados (cf. Id. nº 74231985).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 74231993, o Banco/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

Esta eg.
1ª Câmara
de Direito Privado, em votação unanime, deu provimento ao recurso, para majorar os honorários advocatícios para R$ 35 mil e acrescer em 5% aos honorários sucumbenciais em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC (cf. Id. nº 80695463 e 91241983).

O apelante interpôs recurso especial vinculado ao Id. nº 105815974.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-presidência deste TJMT registrou que, “
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, em vez de fixa-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal
”
,
e
considerando que no j
ulgamento do Tema 1.076, a Corte Superior firmou o entendimento de que
“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(destaques originais)
,
assim,
nos termos dos art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos à esta Câmara Julgadora para possibilitar eventual juízo de retratação
(cf. Id. nº 131313683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido considerando ser “
incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo
(...),
e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial
”, e considerando, ainda, que, segundo o STJ, “
o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco
”, e assim, avaliando o trabalho profissional desenvolvido “por quase 6 anos” pelos autores/apelantes na condução do Processo de Execução nº 2298-48.2008.811.0051 e da ação de Embargos à Execução nº 2201-14.2009.811.0051, ambos da Comarca de Campo Verde/MT, julgou o pedido procedente, arbitrando honorários advocatícios no valor de
R$ 15 mil
, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 742319983).

Inconformados com o valor dos honorários advocatícios fixados, os apelantes interpuseram o presente recurso pleiteando a majoração dos honorários em observância ao disposto no §2º do art. 85 do CPC, então, sobreveio

o v. acórdão que entendeu:

“
Reconheço que, no caso, o arbitramento judicial realmente desprestigiou o trabalho exercido pelos autores em prol do Banco, impondo-se, portanto, a reforma do ato sentencial neste particular, mas a definição da verba honorária não pode observar cegamente o balizamento previsto no § 2º do art. 85 do CPC, conquanto as diretrizes inscritas nos quatro incisos do mesmo parágrafo devam orientar a definição da expressão econômica do trabalho profissional realizado pelo advogado antes da conclusão proveitosa do serviço para o qual fora contratado.

O §2º do art. 85 do CPC, aplicável, obviamente, à hipótese de sucumbência, diz que o valor dos honorários será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...
”, mas esse critério torna-se quase inteiramente inaplicável no caso de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão do trabalho, pois, já de plano, ficam excluídas, por razões lógica e cronológica óbvias, o valor da condenação e o valor do proveito econômico obtido, e, embora o valor da causa seja dado conhecido desde o início, não se pode fazer incidir sobre ele o percentual legal simplesmente porque o proveito final obtido pode ser nenhum ou muito aquém do valor da causa, e neste caso apenas o advogado, dispensado no meio do caminho, sairia feliz e locupletado indevidamente.

Resta, assim, a possibilidade de arbitramento de honorários mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado.

Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada, de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/15, art. 85).

Por tal, observando que a ação envolveu matéria de relativa complexidade, exigindo, pois, significativa atuação do causídico, e, além disso, que envolve vultosa importância financeira, sendo atualizado o valor da causa em 2008 para R$ 1.183.467,80 (cf. Id. nº 74230995 - pág. 6), e, considerando, ainda que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, admito que os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 35.000,00.

Anoto, ademais, que esse valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa”.

Contudo, ao julgar o REsp nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

“Tema 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Sendo assim, cabível a readequação dos honorários advocatícios definidos no v. acórdão em observância ao decidido pelo eg. STJ no Tema 1.076.

O arbitramento do valor dos honorários ser guiado pela recomendação geral contida no
art. 85, §2º, do CPC, isto é, de acordo com os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, enfim,
considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Some-se, ainda, a essa equação, de acordo com o escólio da jurisprudência do STJ, o grau da responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa, uma vez que “
o critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar
” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Embora a demanda não tenha envolvido matéria de grande complexidade, nem tenha exigido longo período de acompanhamento processual, sendo serviço prestado em comarca diversa em que os autores possuem escritório profissional, n
ota-se que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, sendo a
responsável pela elaboração da peça da petição inicial da ação de Execução

n°
2298-48.2008.811.0051, distribuída em 24.07.2008 (cf. Id. nº 74230995), realizou diligências necessárias ao seu regular prosseguimento, inclusive discordando do valor da avaliação do bem penhorado (cf. Id. nº 742231951), e, ainda, defendeu o Banco/apelado nos embargos à execução (Número Único 2201-14.2009.811.0051 (cf. Id. nº

742231953), prestando serviço ao Banco/apelado réu até abril/2013, ou seja, laborou por mais de 4 anos
; sopesando todas essas circunstâncias, tenho que os honorários
devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, representado pelo acordo celebrado nos autos, cujo débito
foi atualizado em 01.02.2020 para R$ 2.764.909,63 (cf. Id. nº 74231990),

valor que, a meu ver, remunera com justeza o serviço prestado e é proporcional às demais variantes que devem ser observadas.

Pelo exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao recurso para condenar o Banco/apelado ao pagamento de honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 2.764.909,63).

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022